Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714932-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por União Química Farmacêutica Nacional S.A. contra a decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0704924-21.2022.8.07.0018), indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS/DIFAL decorrente da venda de mercadorias realizadas pela agravante em 2022 (ID no 122175283). 2. Foi prolatada sentença na origem, o que acarreta a prejudicialidade do recurso (ID no 132060107). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (autos no 0704924-21.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que denegou a segurança (ID no 132060107). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo interno e o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO